Tribunal: TJMT
Processo: 1002894-30.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:
III – EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NOS MOLDES DO DISPOSTO NO ART. 485, IV DO CPC – A AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS IMPÕE A SUSPENSÃO DA AÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Descabida a extinção do feito por ausência de bens do executado passíveis de constrição, impondo-se a suspensão da execução, nos moldes do art. 921 § 2o do CPC e posterior remessa dos autos ao arquivo, aguardando o transcurso do prazo prescricional.
A ausência de bens penhoráveis não ocasiona a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, tendo em vista que o devedor deve responder por suas obrigações com seus bens presentes e futuros.
Cabe lembrar que as hipóteses de extinção do processo executivo estão elencadas no artigo 924 do CPC, inexistindo a hipótese de ausência de bens penhoráveis.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002894-30.2017.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ROGERIO LUIS CINTRA DA CUNHA - CPF: 537.288.231-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NOS MOLDES DO DISPOSTO NO ART. 485, IV DO CPC – A AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS IMPÕE A SUSPENSÃO DA AÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Descabida a extinção do feito por ausência de bens do executado passíveis de constrição, impondo-se a suspensão da execução, nos moldes do art. 921 § 2o do CPC e posterior remessa dos autos ao arquivo, aguardando o transcurso do prazo prescricional.

A ausência de bens penhoráveis não ocasiona a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, tendo em vista que o devedor deve responder por suas obrigações com seus bens presentes e futuros.

Cabe lembrar que as hipóteses de extinção do processo executivo estão elencadas no artigo 924 do CPC, inexistindo a hipótese de ausência de bens penhoráveis.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Bradesco Financiamentos S/A
, contra sentença proferida nos autos da execução proferida pelo Juízo da
4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, que extinguiu o feito, ajuizado em face de
Bruno Delfino Candido,
na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Argui o apelante, em suma, que prematura a extinção do feito, sob o entendimento de inexistência de bens penhoráveis, argumentando que se trata de caso de suspensão da execução, conforme art. 921, III, §1o do Código de Processo Civil ou, eventualmente, de arquivamento provisório.

Alega que a ausência de bens penhoráveis não enseja a extinção do feito, uma vez que não se trata de hipótese prevista no art. 924 do CPC.

Defende que a extinção do processo deveria ser precedida de intimação pessoal, a fim de que lhe fosse permitido suprir eventual falta.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto recursal consiste em definir se o feito poderia ter sido extinto por ausência de bens penhoráveis, bem ainda se a extinção obedeceu aos ditames legais, ante a ausência de prévia intimação pessoal do credor para exercer o contraditório.

A irresignação do apelante cabe acolhimento.

Inicialmente, verifica-se que se trata de ação de execução ajuizada pelo apelante, fundada no Contrato de Empréstimo Pessoal Consignado em Folha de Pagamento ou em Benefício Previdenciário n.° 530607603, devidamente registrado no 2o Cartório de Registro de Títulos e Documentos de Osasco, sob n.o 245.975, no valor de R$ 80.586,00 (oitenta mil quinhentos oitenta e seis reais) com duração de 99 (noventa e nove) parcelas mensais e sucessivas, sendo a primeira parcela estipulada para o dia 15 de maio de 2008 e a última no dia 15 de julho de 2016.

Foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis de modo a satisfazer integralmente o débito, contudo, sem êxito.

A sentença recorrida extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por ausência de bens penhoráveis.

Sobre o tema, dispõe o artigo 921, § 2o, do CPC:

Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

§ 2o. Decorrido o prazo máximo de 01 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

(...)

Possível retirar do dispositivo transcrito que, na ausência de bens do executado passíveis de constrição, impõe-se a suspensão da execução e não a sua extinção.

Cabe lembrar que as hipóteses de extinção do processo executivo estão elencadas no artigo 924 do CPC, não havendo entre elas a hipótese de ausência de bens penhoráveis.

A propósito:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Portanto, deveria o processo ter sido arquivado provisoriamente até o transcurso do prazo de prescrição intercorrente ou até que sejam realizadas novas diligências a pedido do exequente.

Cabe lembrar que a ausência de bens penhoráveis não ocasiona a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, tendo em vista que o devedor deve responder por suas obrigações com seus bens presentes e futuros.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍITULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 921, §2o, DO CPC. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ARQUIVAMENTO. SENTENÇA CASSADA. 1. Trata-se de apelação contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 921, § 2o, do Código de Processo Civil. 2. Nos termos do artigo 921, § 1o, do CPC, na ausência de bens do executado passíveis de constrição, impõe-se a suspensão da execução e não a sua extinção. 3. Já ocorrida a citada suspensão e mantida a situação configurada pela ausência de bens do executado, deve o processo ser arquivado até o transcurso do prazo de prescrição intercorrente ou até que sejam realizadas novas diligências a pedido do exequente. 4. Cabe lembrar que a ausência de bens penhoráveis não ocasiona a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, tendo em vista incumbir ao devedor responder por suas obrigações com seus bens presentes e futuros. 5. Deve ser aplicado à hipótese o teor do § 2o do art. 921 do CPC, a fim de determinar o arquivamento, com possibilidade de desarquivamento a qualquer tempo para prosseguimento da execução em caso de novas diligências, desde que respeitado o prazo da prescrição intercorrente. 6. Recurso conhecido e provido”. (TJDFT - Acórdão 1170281, 00049414820158070017, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no PJe: 17/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
anular
a sentença e determinar a devolução dos autos ao Juízo de origem para, na forma do requerimento contido na apelação, determinar o arquivamento provisório dos autos, nos termos do disposto no art. 921, §2o, do Código de Processo Civil, sem prejuízo de posterior pedido de desarquivamento pela parte interessada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023